Tribunal: STF
Processo: AI 156327
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL.  AUSÂNCIA DE PROCURAÇÃO.
RECURSO INEXISTENTE.
         Aplica-se a sanção do artigo 37-parágrafo único do Código de

Processo  Civil ao recurso  cujo subscritor  não tenha procuração nos

autos,  nem tenha  protestado por  sua juntada  no prazo estabelecido

pelo "caput" do mesmo dispositivo.
         Agravo regimental não conhecido.